Tribunal: TJDFT
Processo: 0742598-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, AMBIENTAL, URBANÍSTICO E ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE MORADIAS EM ÁREA PÚBLICA. REMOÇÃO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A remoção de famílias vulneráveis exige observância dos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828, incluindo a notificação prévia e a garantia de realocação.
3. O ato administrativo de demolição, por sua natureza irreversível, deve ser precedido de medidas que assegurem o direito à moradia e à proteção social. No caso concreto, não há comprovação de que as famílias afetadas tenham sido previamente notificadas ou tenham recebido alternativas de acolhimento.
4. A suspensão do ato demolitório, até melhor esclarecimento da questão em audiência prévia, preserva direitos fundamentais sem afastar a atuação fiscalizatória da Administração Pública.
5. Recurso conhecido e não provido.